Tribunal: TJMT
Processo: 1043283-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043283-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1043283-47.2023.811.0041

APELANTE: ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INADIMPLEMENTO. PRAZO QUINQUENAL. EXCLUSÃO ANTERIOR AO MARCO FINAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rozanea de Jesus Oliveira Silva contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco PAN S/A, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da conduta da instituição financeira quanto ao registro de inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A autora sustentou, em síntese, a ilicitude da manutenção do registro após o prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida em setembro de 2018, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dados relativos à dívida vencida em setembro de 2018 no SCR após o prazo de cinco anos caracteriza ilicitude; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão da suposta manutenção indevida do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, sujeitando-se aos limites temporais legais para a manutenção de registros negativos, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC, e da Súmula 323 do STJ.

O relatório juntado aos autos pela própria parte autora comprova que a informação de inadimplemento foi excluída do SCR em fevereiro de 2020, sendo, portanto, retirada dentro do prazo legal de cinco anos a contar do vencimento da última parcela em setembro de 2018.

A mera apresentação de extrato datado de novembro de 2023, sem evidência concreta de que o registro persistia no SCR, não é suficiente para comprovar manutenção indevida de informação negativa.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não preenchidos na hipótese em exame, dada a ausência de ilicitude na conduta do banco recorrido.

A existência de registros anteriores em nome da apelante no próprio SCR, anteriores à alegada anotação indevida, afasta, por si só, a pretensão de indenização por dano moral, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.

Não havendo falha na prestação do serviço nem nexo entre eventual negativa de crédito e o banco recorrido, inexiste fundamento para responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de registro negativo no SCR antes do decurso do prazo quinquenal contado do vencimento da dívida afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A inexistência de prova da manutenção indevida do registro ou da negativa de crédito decorrente do apontamento legítimo impede a caracterização de dano moral.

A presença de registros anteriores no nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019. STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385. TJMT, Turma Recursal, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043283-47.2023.811.0041

APELANTE: ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais no 1043283-47.2023.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos exordial, condenando a parte autora ao pagamentos das custas e dos horários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta, em síntese, que restou comprovada a existência de registro indevido e mantido após o prazo legal de cinco anos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a dívida com vencimento em setembro de 2018.

Argumenta que a manutenção da referida informação após setembro de 2023 é ilegal e configura ato ilícito ensejador de dano moral, sendo inaplicável a tese de que o SCR tem mera natureza informativa.

Pede pela a reforma integral da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A pleiteia a manutenção da sentença, sustentando a ausência de ilicitude em sua conduta e a inaplicabilidade do dano moral.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 305080389.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao exame da licitude da manutenção de registro de operação financeira extinta em 2018, perante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), e a consequente responsabilidade civil do fornecedor por suposta negativação indevida da recorrente, consumidora, após o prazo legal de cinco anos.

A autora alega que, ao tentar contratar serviços bancários em 2023, foi surpreendida com negativa de crédito atribuída a registro pretérito de dívida vencida em setembro de 2018.

Entretanto, conforme assentado no édito sentencial, o relatório juntado pela própria parte autora (Id. 134338760) revela que a anotação foi retirada do sistema em fevereiro de 2020, não subsistindo nos cinco anos subsequentes ao vencimento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

No caso dos autos, observo que em 09/2018 a instituição bancária registrou a primeira informação de prejuízo no SCR, sendo tal informação inscrita entre o período de 09/2018 a 02/2020.

Havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

Esclareço que o marco inicial da prescrição tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ” (STJ – AGINT NO ARESP: 1534625 SP 2019/0192569-8, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, DATADE PUBLICAÇÃO: DJE 21/11/2019).

No caso em exame, contudo, tal situação não se verifica. A retirada da informação do SCR ocorreu em fevereiro de 2020, não havendo qualquer elemento nos autos a indicar que o BANCO PAN S/A, tenha mantido informação negativa após setembro de 2023.

Alega-se que o extrato de novembro de 2023 ainda demonstraria a existência da referida dívida; todavia, a simples apresentação do documento em 2023 não é prova da permanência da anotação após o prazo legal, sobretudo quando o relatório expressamente aponta a retirada da referida dívida no período de fevereiro de 2020.

No que tange à alegação de ocorrência de dano moral, cumpre destacar que a responsabilidade civil pressupõe, de forma cumulativa, a configuração de conduta ilícita, a efetiva ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre ambos. Entretanto, ausente a permanência indevida da informação no SCR, não se verifica a prática de conduta ilícita, razão pela qual não há que se falar em reparação por dano moral.

Por essas razões, não há que se falar em manutenção indevida de registro de cadastro de inadimplentes.

Ademais, mesmo que não fosse assim, verifico que antes da informação de prejuízo, a apelante já possuía diversos apontamentos junto ao SCR. Atraindo a incidência da sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT, TURMA RECURSAL, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, RELATOR: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, JULGADO EM 10/11/2022).

Ao arremate, inexistindo registro ativo no SCR após fevereiro de 2020, é de rigor a conclusão de que não houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. De igual modo, a alegação de negativa de crédito, sem qualquer elemento probatório que aponte nexo com a conduta do banco recorrido, é insuficiente para ensejar responsabilização.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios e 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025